Tribunal: TJSP
Processo: 2200935-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Agravante que, devidamente intimado, deixou de providenciar o recolhimento das custas para a intimação do agravado no prazo legal – Aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000752495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200935-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Cordeirópolis, em que é agravante
CEZAN EMBALAGENS LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram
do recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO N° 30876
Agravo de instrumento n° 2200935-27.2020.8.26.0000
Comarca:
Cordeirópolis
Agravante:
CEZAN EMBALAGENS LTDA.
Agravado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Inst.: José Henrique Oliveira Gomes
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Agravante
que,
devidamente intimado, deixou de providenciar o recolhimento
das custas para a intimação do agravado no prazo legal
Aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil
Recurso não conhecido.”

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
CEZAN EMBALAGENS LTDA. contra decisão que nos autos da ação
anulatória ajuizada em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, deferiu parcialmente a tutela antecipada, para suspender
temporariamente a exigibilidade do crédito tributário constituído pelo
AIIM n° 4.113.600-6, até adequação dos juros não superiores à SELIC.
Busca a concessão de tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão
agravada, para determinar a suspensão do crédito tributário durante o curso
de todo o processo.
Foi determinado o processamento do agravo sem a
concessão da tutela recursal (fls. 21/22).
Foi certificado que, embora devidamente intimado, o
agravante deixou de comprovar nos autos o recolhimento da guia para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
intimação do agravado (fls. 25).
Vieram os autos conclusos para julgamento.
RELATEI.
Ao que se depreende dos autos, o agravante foi
devidamente intimado para recolher as custas para intimação do agravado,
tendo decorrido o prazo sem qualquer manifestação em 08/09/2020,
conforme se verifica na certidão de fls. 25.
Somente em 11/09/2020, ou seja, extemporaneamente,
o agravante efetuou o recolhimento das custas, o que demonstra o
descumprimento dos prazos judiciais que lhe foram conferidos.
Ocorre que, a intimação do agravado depende da
antecipação das despesas recursais a cargo da parte contrária.
Nesta linha, configura verdadeiro abandono do recurso
o fato de o agravante, devidamente intimado, deixar de providenciar o
recolhimento da guia necessária para o ato intimatório da parte contrária
dentro do prazo legal.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
TRIBUTÁRIO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO
DE SEGURANÇA ITBI MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Ausência de recolhimento das custas para intimação pessoal da
Fazenda Pública para oferecimento de contraminuta Inércia do
agravante, embora intimado para efetuar o recolhimento Não
conhecimento do recurso Precedentes dessa C. Câmara Recurso
não conhecido. (TJSP, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Eurípedes
Faim,
Agravo
de
Instrumento
no
2133122-80.2020.8.26.0000, j. 24/08/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
Decisão que indeferiu a liminar Pretensão à suspensão da
exigibilidade do crédito tributário - Agravante que deixou de
recolher as despesas postais para intimação do agravado
Inadmissibilidade. Recurso não conhecido. (TJSP, 9a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, Agravo de
Instrumento no 2144755-88.2020.8.26.0000, j. 13/07/2020).
Ocorrendo isto, com aplicação do art. 932, inciso III,
do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, pois
manifestamente inadmissível.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp